Tribunal: TJDFT
Processo: 0748335-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748335-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ISAAC NEWTON LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COLÉGIO ISAAC NEWTON LTDA EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0722790-70.2025.8.07.0007, determinou a emenda da petição inicial para a substituição do polo passivo da demanda. Na origem, o Agravante ajuizou ação de execução em desfavor de MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, genitor do aluno Eduardo Ribeiro de Souza, visando o recebimento de mensalidades escolares inadimplidas referentes ao ano letivo de 2022 (ID. 249147799 dos autos originários). O Juízo a quo, ao analisar a exordial, proferiu despacho determinando que a parte exequente esclarecesse a legitimidade do contratante, haja vista que, embora qualificado na inicial, o contrato de prestação de serviços educacionais fora assinado pela Sra. Diana Ribeiro Pereira (ID 249629929). Em resposta, o exequente, ora Agravante, apresentou petição de emenda (ID 252365725), sustentando a legitimidade passiva do genitor com base na teoria da responsabilidade solidária dos pais pelas despesas com a educação dos filhos, decorrente do poder familiar (artigos 1.634 e 1.643 do Código Civil), colacionando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.472.316/SP) e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sobreveio, contudo, a decisão agravada (ID. 252583869 - autos de origem), na qual o Magistrado de primeiro grau rejeitou a justificativa apresentada. Consignou o julgador que, não obstante os esforços argumentativos sobre a solidariedade, a execução de título extrajudicial exige certeza quanto ao devedor que apôs sua assinatura no instrumento. Determinou, assim, nova emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que o polo passivo fosse retificado, passando a constar exclusivamente a Sra. Diana Ribeiro Pereira, signatária do contrato. Irresignado, o Colégio exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões (ID. 78025457), defende a legitimidade passiva ad causam do agravado, argumentando que a obrigação de educar e sustentar a prole é solidária entre os genitores, independentemente de quem figurou formalmente no contrato escolar. Alega que a decisão recorrida viola a instrumentalidade das formas e a efetividade da tutela jurisdicional, além de contrariar entendimento consolidado do STJ. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para manter o genitor processado no polo passivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID's. 78025877 e 78026610). Estando os autos conclusos para a análise do pedido liminar, o Agravante peticionou (ID 78667678) informando fato superveniente. Noticiou que, em 10/11/2025, antes a apreciação da liminar neste grau recursal, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito (ID. 256128449 na origem), com fulcro no artigo 485, inciso I, cumulado com o artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a determinação de emenda não fora atendida. Diante deste cenário, o Agravante pleiteou, em sede de tutela incidental, a suspensão dos efeitos da sentença proferida até o julgamento do presente agravo. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a análise da prejudicialidade decorrente da perda superveniente do objeto impõe-se como matéria preliminar e impeditiva ao exame do mérito recursal. O presente Agravo de Instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que ordenou a emenda da petição inicial para a substituição do sujeito passivo da execução. Toda a construção dialética do recurso volta-se contra a ordem judicial que, entendendo pela ilegitimidade do genitor não signatário do contrato, condicionou o prosseguimento do feito à alteração do polo passivo para que nele figurasse apenas a genitora contratante. Ocorre que, conforme noticiado pelo próprio Agravante na petição de ID. 78667678 e verificado mediante consulta aos autos originários (Processo no 0722790-70.2025.8.07.0007), a instância de origem exauriu sua prestação jurisdicional com a prolação de sentença terminativa em 10/11/2025 (ID. 256128449 da origem). O Magistrado sentenciante, reconhecendo o não cumprimento da ordem de emenda combatida neste agravo, indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias anteriores. Isso ocorre porque a decisão interlocutória, de natureza provisória ou preparatória, é substituída, no mundo jurídico, pelo comando definitivo da sentença. A sentença absorve as questões resolvidas ou pendentes de resolução interlocutória, operando-se o efeito translativo e substitutivo do provimento final. A discussão sobre o acerto ou desacerto da ordem de emenda não mais subsiste de forma autônoma; ela passa a integrar a fundamentação (ou a causa lógica) da própria sentença de extinção. Com a prolação da sentença, altera-se o binômio necessidade-utilidade que sustenta o interesse recursal no Agravo de Instrumento. Ainda que este Tribunal viesse a dar provimento ao Agravo para reconhecer a legitimidade do genitor executado, tal decisão não teria o condão de, isoladamente, desconstituir a sentença de extinção já proferida e publicada, a qual possui via impugnativa própria e específica taxada pela legislação processual. O sistema processual civil brasileiro rege-se pelo princípio da unirrecorribilidade e pela adequação recursal, sendo a Apelação Cível o recurso cabível para atacar sentenças (artigo 1.009 do CPC), devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, inclusive as questões anteriores que não comportavam agravo de instrumento ou cujos agravos perderam a utilidade imediata. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo originário esvazia a utilidade do Agravo de Instrumento pendente de julgamento, prejudicando-o por perda superveniente de objeto. Não há como cindir o processo para manter viva uma discussão sobre interlocutória quando o próprio procedimento foi encerrado na instância singela. O Agravante deve, portanto, manejar o recurso de Apelação contra a sentença extintiva, oportunidade na qual poderá suscitar, como preliminar ou mérito, o equívoco do Juízo na análise da legitimidade passiva e a consequente desnecessidade da emenda que levou ao indeferimento da inicial. Ressalte-se que a decisão judicial sobrevinda nos autos principais possui cognição exauriente, sobrepondo-se à cognição sumária típica deste momento processual. A pretensão do Agravante de obter, via tutela incidental neste Agravo, a suspensão dos efeitos da sentença, mostra-se processualmente inadequada, visto que a competência deste Relator no âmbito do Agravo limita-se à revisão da decisão interlocutória vergastada, a qual juridicamente deixou de produzir efeitos autônomos ao ser substituída pelo ato sentencial. Portanto, forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado. A prestação jurisdicional aqui buscada tornou-se inócua frente ao desfecho dado à causa em primeiro grau. O interesse de agir, na vertente recursal, exige que o provimento pleiteado seja útil e necessário à melhoria da situação jurídica do recorrente, o que não se verifica quando o processo subjacente já se encontra extinto por sentença, desafiando recurso próprio. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 23 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital